Tribunal: TJSP
Processo: 2209541-49.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
Radiografias acostadas revelando que APENAS 20 AUTORES são titulares do

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
Radiografias acostadas revelando que APENAS 20 AUTORES são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Condenação de todos os autores, com exceção de ADONILDO SILVA LEITE, APARECIDA CORREIA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO SANCHES, CLAUDECIR DE CONDE, CLAUDIO COSTA, DEVANIR MARTINS DE OLIVEIRA, EDNALDO RODRIGUES, ILDA FELIX DE AMARO, IZABEL CRISTIANE WALTRICK, JOSÉ LUIZ PERES RISSI, JOSÉ PORFIRIO DE OLIVEIRA, JURANDIR DA SILVA, LUIZ APOLINARIO VILELA, MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COELHO, CLARICE HILÁRIO LUCIANO, CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO, MARIZA LOPES DA ALMEIDA SANTANA, FRANCISCA MARIA DE JESUS LOPES E JEREMIAS LOPES, no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Coautores ADONILDO SILVA LEITE, APARECIDA CORREIA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO SANCHES, CLAUDECIR DE CONDE, CLAUDIO COSTA, DEVANIR MARTINS DE OLIVEIRA, EDNALDO RODRIGUES, ILDA FELIX DE AMARO, IZABEL CRISTIANE WALTRICK, JOSÉ LUIZ PERES RISSI, JOSÉ PORFIRIO DE OLIVEIRA, JURANDIR DA SILVA, LUIZ APOLINARIO VILELA, MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COELHO, CLARICE HILÁRIO LUCIANO, CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO, MARIZA LOPES DA ALMEIDA SANTANA, FRANCISCA MARIA DE JESUS LOPES E JEREMIAS LOPES. Radiografias apresentadas indicando que as partes são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para extinguir o cumprimento de sentença em relação a todos os coautores, com exceção de ADONILDO SILVA LEITE, APARECIDA CORREIA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO SANCHES, CLAUDECIR DE CONDE, CLAUDIO COSTA, DEVANIR MARTINS DE OLIVEIRA, EDNALDO RODRIGUES, ILDA FELIX DE AMARO, IZABEL CRISTIANE WALTRICK, JOSÉ LUIZ PERES RISSI, JOSÉ PORFIRIO DE OLIVEIRA, JURANDIR DA SILVA, LUIZ APOLINARIO VILELA, MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COELHO, CLARICE HILÁRIO LUCIANO, CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO, MARIZA LOPES DA ALMEIDA SANTANA, FRANCISCA MARIA DE JESUS LOPES E JEREMIAS LOPES, em relação a quem deverá prosseguir o feito, observando-se os critérios de cálculo ora fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2209541-49.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados ADONILDO SILVA LEITE, ALCIDES
ALVES
PEREIRA,
ALCIDES
BENEDITO
DO
NASCIMENTO,
ALCIDES
FERNANDES DE SOUZA, ANA DE FATIMA GOMES DE SOUZA, ANTONIO
CARLOS FARIA DE MELLO, ANTONIO PEDRO FILHO, ANTONIO ROSA DE
SOUZA, APARECIDA CORREIA DOS SANTOS, APARECIDA DA SILVA
ANDRADE, APARECIDO JOSÉ SELIO, ATAIDE DE CAMARGO, AUZENI DE
SOUZA MACHI, BENEDITA ESTEVO NOGUEIRA, CARLITO DIAS BARROS,
CARLOS ROBERTO SACHES, CESAR EUGENIO GONÇALVES, CLARICE
HILARIO
LUCIANO,
CLAUDECIR
CONDE,
CLAUDEMIR
BERNARDO
FIGUEIREDO, CLAUDIO COSTA, CLAUDIO DOS SANTOS, CLOVIS CARLOS
REZENDE, DELFINA DA SILVA NERIS, DEVANIR MARTINS DE OLIVEIRA,
DIVINO FERREIRA DE SOUZA, DONIZETE ELIAS DE BARROS, EDEZIO
FERNANDES, EDNALDO RODRIGUES, ELAINE NERIS DOS SANTOS, ELIANE
PIRES MOREIRA DO AMARAL, ELIZABETH APARECIDA DE MESQUITA, ÉLIA
PERES RISSI, ELZI DO CARMO DA SILVA GONÇALVES, ERLANI GOULART DE
SOUZA, ESPEDITO JUNIOR DEODATO NUNES, APARECIDA DE OLIVEIRA
GOMES, EVARISTO TOMAZ DO NASCIMENTO, FRANCISCA DE CARVALHO E
SILVA, FRANCISCA MARIA DE JESUS LOPES, GOLSON FERNANDES ROCHA,
GILMAR GITTI ANGELINO, GIVALDO SEBASTIÃO BATISTA, HITER SERAFIM
DE OLIVEIRA, ILDA FELIX DE AMARO BORACINI, IZABEL CRISTIANE
WALTRICK, IZABEL CRISTIANA BIUDES, IZALTINA THEODORO, ISOLINA DE
SOUZA FARIA MACHADO, JACINTA MONTEIRO DE FARIAS GONÇALVES,
JEREMIAS LOPES, JOÃO ANTONIO NONATO, JOÃO CARLOS GUIMARÃES,
JOÃO PINTO REZENDE, JOAQUIM DE OLIVEIRA, JONAS DE SOUZA, JORGE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
FRANCISCO, JOSÉ APARECIDO RIBEIRO, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS,
JOSE CARLOS FRANCISCO, JOSE DE ARIMATEIAS DOS SANTOS, JOSE DOS
SANTOS, JOSÉ LINS SALES, JOSE LUIZ PERES RISSE, JOSE PORFIRIO DE
OLIVEIRA, JOSE ROBERTO SANTANA, JOSE SARTORELLO, JOSE WALTRICK
MATOS, JOSEFA MARIA DE SANTANA, JULIO CESAR BACCHIEGA, JURANDIR
DA SILVA, JUSCELINO NUNES DA SILVA, JUSTINA DA SILVA PAYA,
LOURIVAL APARECIDO BORANGA, LUIZ APOLINARIO VILELA, LUIZ CARLOS
DE OLIVEIRA, MARCELO AUGUSTO GALONE, MARCELO JOSE DOS SANTOS,
MARCILEI CRISTINA DOS SANTOS MACHI, MARCO ANTONIO DE SOUZA,
MARIA CLARA ESTEVO GALDINO, MARIA DAS DORES DA SILVA VITORINO,
MARIA DE FATIMA MOREIRA SANTOS, MARIA DE FATIMA DA SILVA COELHO,
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO LOPES, MARILANE ALVES SCALMABRINE
VAROLLO, MARILSA APARECIDA PEREIRA BERNARDO, MARIO RIBEIRO
MATOS,
MARIZA
LOPES DA ALMEIDA SANTANA, MARIA CRISTINA
CAVALCANTE e ANTONIO DA SILVA MARTELO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 80194
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2209541-49.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: ADONILDO SILVA LEITE, ALCIDES ALVES PEREIRA, ALCIDES
BENEDITO DO NASCIMENTO, ALCIDES FERNANDES DE SOUZA, ANA DE FATIMA
GOMES DE SOUZA, ANTONIO CARLOS FARIA DE MELLO, ANTONIO PEDRO FILHO,
ANTONIO ROSA DE SOUZA, APARECIDA CORREIA DOS SANTOS, APARECIDA DA
SILVA ANDRADE, APARECIDO JOSÉ SELIO, ATAIDE DE CAMARGO, AUZENI DE
SOUZA MACHI, BENEDITA ESTEVO NOGUEIRA, CARLITO DIAS BARROS, CARLOS
ROBERTO SACHES, CESAR EUGENIO GONÇALVES, CLARICE HILARIO LUCIANO,
CLAUDECIR CONDE, CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO, CLAUDIO COSTA,
CLAUDIO DOS SANTOS, CLOVIS CARLOS REZENDE, DELFINA DA SILVA NERIS,
DEVANIR MARTINS DE OLIVEIRA, DIVINO FERREIRA DE SOUZA, DONIZETE ELIAS
DE BARROS, EDEZIO FERNANDES, EDNALDO RODRIGUES, ELAINE NERIS DOS
SANTOS, ELIANE PIRES MOREIRA DO AMARAL, ELIZABETH APARECIDA DE
MESQUITA, ÉLIA PERES RISSI, ELZI DO CARMO DA SILVA GONÇALVES, ERLANI
GOULART DE SOUZA, ESPEDITO JUNIOR DEODATO NUNES, APARECIDA DE
OLIVEIRA GOMES, EVARISTO TOMAZ DO NASCIMENTO, FRANCISCA DE
CARVALHO E SILVA, FRANCISCA MARIA DE JESUS LOPES, GOLSON FERNANDES
ROCHA, GILMAR GITTI ANGELINO, GIVALDO SEBASTIÃO BATISTA, HITER
SERAFIM DE OLIVEIRA, ILDA FELIX DE AMARO BORACINI, IZABEL CRISTIANE
WALTRICK, IZABEL CRISTIANA BIUDES, IZALTINA THEODORO, ISOLINA DE
SOUZA FARIA MACHADO, JACINTA MONTEIRO DE FARIAS GONÇALVES,
JEREMIAS LOPES, JOÃO ANTONIO NONATO, JOÃO CARLOS GUIMARÃES, JOÃO
PINTO REZENDE, JOAQUIM DE OLIVEIRA, JONAS DE SOUZA, JORGE FRANCISCO,
JOSÉ APARECIDO RIBEIRO, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, JOSE CARLOS
FRANCISCO, JOSE DE ARIMATEIAS DOS SANTOS, JOSE DOS SANTOS, JOSÉ LINS
SALES, JOSE LUIZ PERES RISSE, JOSE PORFIRIO DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO
SANTANA, JOSE SARTORELLO, JOSE WALTRICK MATOS, JOSEFA MARIA DE
SANTANA, JULIO CESAR BACCHIEGA, JURANDIR DA SILVA, JUSCELINO NUNES
DA SILVA, JUSTINA DA SILVA PAYA, LOURIVAL APARECIDO BORANGA, LUIZ
APOLINARIO VILELA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, MARCELO AUGUSTO GALONE,
MARCELO JOSE DOS SANTOS, MARCILEI CRISTINA DOS SANTOS MACHI, MARCO
ANTONIO DE SOUZA, MARIA CLARA ESTEVO GALDINO, MARIA DAS DORES DA
SILVA VITORINO, MARIA DE FATIMA MOREIRA SANTOS, MARIA DE FATIMA DA
SILVA COELHO, MARIA DO ROSARIO RIBEIRO LOPES, MARILANE ALVES
SCALMABRINE VAROLLO, MARILSA APARECIDA PEREIRA BERNARDO, MARIO
RIBEIRO MATOS, MARIZA LOPES DA ALMEIDA SANTANA, MARIA CRISTINA
CAVALCANTE E ANTONIO DA SILVA MARTELO
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determinam a
observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000.
Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns
casos.
Radiografias acostadas revelando que APENAS 20 AUTORES são
titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao
plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva.
Condenação de todos os autores, com exceção de ADONILDO
SILVA
LEITE,
APARECIDA
CORREIA
DOS
SANTOS,
CARLOS ROBERTO SANCHES, CLAUDECIR DE CONDE,
CLAUDIO COSTA, DEVANIR MARTINS DE OLIVEIRA,
EDNALDO RODRIGUES, ILDA FELIX DE AMARO, IZABEL
CRISTIANE WALTRICK, JOSÉ LUIZ PERES RISSI, JOSÉ
PORFIRIO DE OLIVEIRA, JURANDIR DA SILVA, LUIZ
APOLINARIO VILELA, MARCELO JOSÉ DOS SANTOS,
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COELHO, CLARICE HILÁRIO
LUCIANO, CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO, MARIZA
LOPES DA ALMEIDA SANTANA, FRANCISCA MARIA DE
JESUS LOPES E JEREMIAS LOPES, no pagamento das verbas
sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, nos moldes do
art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Coautores ADONILDO SILVA LEITE, APARECIDA CORREIA
DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO SANCHES, CLAUDECIR
DE CONDE, CLAUDIO COSTA, DEVANIR MARTINS DE
OLIVEIRA,
EDNALDO
RODRIGUES,
ILDA
FELIX
DE
AMARO, IZABEL CRISTIANE WALTRICK, JOSÉ LUIZ PERES
RISSI, JOSÉ PORFIRIO DE OLIVEIRA, JURANDIR DA SILVA,
LUIZ APOLINARIO VILELA, MARCELO JOSÉ DOS SANTOS,
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COELHO, CLARICE HILÁRIO
LUCIANO, CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO, MARIZA
LOPES DA ALMEIDA SANTANA, FRANCISCA MARIA DE
JESUS LOPES E JEREMIAS LOPES. Radiografias apresentadas
indicando que as partes são titulares do direito tutelado na sentença
proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do
entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os
critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do
reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para extinguir o
cumprimento de sentença em relação a todos os coautores, com
exceção de ADONILDO SILVA LEITE, APARECIDA CORREIA
DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO SANCHES, CLAUDECIR
DE CONDE, CLAUDIO COSTA, DEVANIR MARTINS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
OLIVEIRA,
EDNALDO
RODRIGUES,
ILDA
FELIX
DE
AMARO, IZABEL CRISTIANE WALTRICK, JOSÉ LUIZ PERES
RISSI, JOSÉ PORFIRIO DE OLIVEIRA, JURANDIR DA SILVA,
LUIZ APOLINARIO VILELA, MARCELO JOSÉ DOS SANTOS,
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COELHO, CLARICE HILÁRIO
LUCIANO, CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO, MARIZA
LOPES DA ALMEIDA SANTANA, FRANCISCA MARIA DE
JESUS LOPES E JEREMIAS LOPES, em relação a quem deverá
prosseguir o feito, observando-se os critérios de cálculo ora fixados.
Vistos.
Trata-se de recurso tirado da liquidação de sentença emitida na
ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos em expansão. O magistrado determinou a observância do
julgamento do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000. A ré alega que deve
haver desvinculação dos julgamentos das demandas, declarando-se a ilegitimidade ativa
de alguns dos autores. Houve resposta.
É o relatório.
De fato, impõe-se a extinção do feito em relação a maioria dos
coautores, mas não todos indicados pela TELEFONICA. Em verdade, deve-se determinar
a extinção da liquidação em relação a todos os requerentes, excetuando-se apenas
ADONILDO SILVA LEITE, APARECIDA CORREIA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO
SANCHES, CLAUDECIR DE CONDE, CLAUDIO COSTA, DEVANIR MARTINS DE
OLIVEIRA, EDNALDO RODRIGUES, ILDA FELIX DE AMARO, IZABEL CRISTIANE
WALTRICK, JOSÉ LUIZ PERES RISSI, JOSÉ PORFIRIO DE OLIVEIRA, JURANDIR DA
SILVA, LUIZ APOLINARIO VILELA, MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA
DA SILVA COELHO, CLARICE HILÁRIO LUCIANO, CLAUDEMIR BERNARDO
FIGUEIREDO, MARIZA LOPES DA ALMEIDA SANTANA, FRANCISCA MARIA DE
JESUS LOPES E JEREMIAS LOPES, como se verá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo

A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata de
ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Os documentos referentes aos autores não excetuados acima
revelam a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que demonstram que as
partes não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997, mas contrato de tarifa de habilitação (a qual, diversamente daquela de
participação financeira em que impunha ao consumidor a aquisição de ações da
empresa respectiva, apenas concedia ao assinante o direito de haver, em caráter
permanente, o serviço público de telefonia junto à concessionária), PCT, PEX em
outras datas ou transferência do direito de uso, caso em que eventual indenização
estaria justificada se demonstrada a aquisição das ações nas condições
estabelecidas na ação civil pública. Contudo, não se verifica aqui a realização do
negócio. Dessa forma, patente que os referidos autores não são titulares do direito
tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a própria
Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de
dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos
tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença, com relação a todos
os requerentes (exceção feita a ADONILDO SILVA LEITE, APARECIDA CORREIA DOS
SANTOS, CARLOS ROBERTO SANCHES, CLAUDECIR DE CONDE, CLAUDIO COSTA,
DEVANIR MARTINS DE OLIVEIRA, EDNALDO RODRIGUES, ILDA FELIX DE AMARO,
IZABEL CRISTIANE WALTRICK, JOSÉ LUIZ PERES RISSI, JOSÉ PORFIRIO DE
OLIVEIRA, JURANDIR DA SILVA, LUIZ APOLINARIO VILELA, MARCELO JOSÉ DOS
SANTOS, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COELHO, CLARICE HILÁRIO LUCIANO,
CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO, MARIZA LOPES DA ALMEIDA SANTANA,
FRANCISCA MARIA DE JESUS LOPES E JEREMIAS LOPES) deve ser deve ser
extinto por ausência de interesse processual da parte autora, nos termos do art.
485, VI, do CPC.
Por fim, frise-se que, ainda que as radiografias tenham sido
juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação,
sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não
legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado.
Porém, e desde já deve-se reconhecer o direito à habilitação de
ADONILDO SILVA LEITE, APARECIDA CORREIA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO
SANCHES, CLAUDECIR DE CONDE, CLAUDIO COSTA, DEVANIR MARTINS DE
OLIVEIRA, EDNALDO RODRIGUES, ILDA FELIX DE AMARO, IZABEL CRISTIANE
WALTRICK, JOSÉ LUIZ PERES RISSI, JOSÉ PORFIRIO DE OLIVEIRA, JURANDIR DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
SILVA, LUIZ APOLINARIO VILELA, MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA
DA SILVA COELHO, CLARICE HILÁRIO LUCIANO, CLAUDEMIR BERNARDO
FIGUEIREDO, MARIZA LOPES DA ALMEIDA SANTANA, FRANCISCA MARIA DE
JESUS LOPES E JEREMIAS LOPES, já que os documentos dos autos de origem revelam
contratação nos termos da ACP. Tal providencia é efetivada porque as partes já
discutiram os critérios de cálculo e porque esta Câmara objetiva homogeneizar os
milhares de recursos que tratam da mesma matéria, evitando decisões conflitantes.
Relativamente aos autores que contrataram PEX sob a égide da
Portaria 86 (FRANCISCA MARIA DE JESUS LOPES E JEREMIAS LOPES), mas dentro
do período abrangido pela ACP (25.8.1996 a 30.6.1997), cumpre fazer alguns
esclarecimentos.
O objetivo da ação civil pública foi o de proteger os compradores que
adquiriram direitos de participação acionária, porque o cálculo do valor das ações a serem
capitalizadas (VPA) foi realizado com critérios prejudicais e que resultaram em
cadastramento de menor número do que foi prometido no contrato. O correto seria R$
47,27 e não aqueles contabilizados nas subscrições dos contratantes que adquiriram tais
direitos pela Portaria 1028 e 86. A única diferença dos lotes contratuais é que na Portaria
1028 o contratante recebeu 3464 por ações calculadas em R$ 0,32266 e na Portaria 86 o
contratante recebeu 6436 com cálculo de R$ 0,173640, sendo que nas duas situações o
total integralizado foi de R$ 1.117,63.
A parte adquirente de linha nos termos da Portaria 86 POSSUI
DIREITO de ser indenizada, por ter recebido menor número de ações. A própria autora
laborou em confusão quando redigiu a sua inicial, o que não implica renúncia ou outro tipo
de manifestação que possa prejudicar o seu direito. Na verdade e pela dificuldade do
conhecimento da contabilidade, poucos efetivamente sabem o número de ações e o valor
do cálculo, pelo que, embora tenha afirmado que deveria receber 6436 ações tem direito
ao valor da diferença.
A Telefônica sempre apresenta uma longa discussão, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
consegue explicar eventual diferença das situações e sequer justifica ou argumenta que a
sentença abrangeria apenas contratos sob a égide da Portaria 1028. O que importa é a
data e o contrato com participação acionária, bem como o cálculo realizado, pelo que a
autora deve ser incorporada no título.
Conforme já mencionado, na sentença proferida nos autos da Ação
Civil Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em
julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que
a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no
valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das ações
naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator, em
casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data da
integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa
de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse valor, o
mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia
do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA DATA
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da
fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja produção fora
requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário
se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita
do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. "Não
sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em referência à telefonia
móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da indenização será o
resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores,
exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação na Bolsa de Valores
no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las ou aliená-las.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp 1.025.298/RS, Segunda
Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe 1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM
PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do cumprimento
específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de participação financeira.
2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das ações na data do trânsito
em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das astreintes ante a inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa julgada quanto às astreintes.
Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 1351033/RS, Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em
julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda análoga:
Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de
França, fl. 115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a pretensão
de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com a opção de
pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do processo originário, o que
encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de julgamento de
Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de
19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação
do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA
COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções individuais de
sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de linha telefônica
à complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros moratórios incidem a
partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3. Aplicação da tese
jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.370.899/SP e 1.361.800/SP: "Os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública,
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em
momento anterior." 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1689245/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São Paulo S/A
Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula, inválida e ineficaz
a cláusula 2.2 constante nos contratos celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de
continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já pactuadas e, de inseri-las nos ajustes
que venham celebrar doravante, condenando, ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir
as ações, de acordo com o valor dos contratos integralizados, consistentes nas ações
preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores, ou fazendo seu pagamento, na
forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de expansão de linha telefônica
no Estado de São Paulo, com base no valor patrimonial, de conformidade com a
obrigação assumida na cláusula 2.1, do contrato denominado de participação financeira
em investimentos para expansão e melhoramentos dos serviços públicos de
comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu descumprimento, no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no
pagamento da multa que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido,
acrescido de correção monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1%
ao mês, calculados da citação. Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas
processuais, sendo que, o recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu
montante será apurado em regular liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de reparação de interesses difusos
lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.) caso a TELEFONICA não pague o
valor, a multa não deve ser destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de interesse do
Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em razão
da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento de
sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Veja-
se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a sua destinação ao Fundo.
Vejamos a íntegra do voto condutor:
“VOTO No 30890.
APELAÇÃO No 0632533-62.1997.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS; TELEFÔNICA BRASIL S/A
e outro
JUÍZA PROLATORA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Ação civil pública com trânsito em julgado. O interesse do Ministério Público
remanesce até exaurimento do objeto condenatório, inclusive para verificar
se as execuções individuais esgotam a potencialidade produtiva da
indenização que, se não for revertida aos destinatários primários (fluid
recovery), entra no Fundo criado pela Lei 7347/85 (art. 100, do CDC).
Provimento, com determinação.
Vistos.
Recurso tirado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
sentença que entendeu inexistir razão jurídica para prosseguimento da ação civil coletiva promovida
contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (nova denominação de Telecomunicações de São Paulo
Telesp) e convém transcrever ipsis litteris o ato judicial objeto da irresignação:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
Após a prolação da sentença, os direitos inidividuais homogêneos tratados
na presente ação perderam a forma coletiva anteriormente estabelecida por ficção legal, de modo
que, em se tratando agora de direitos disponíveis, cessa a legitimação do Ministério Público para a
sua defesa, em função do disposto no artigo 127 da Constituição Federal.
Ademais, tendo havido o ajuizamento de execuções individuais pelas
próprias vítimas com fundamento no artigo 97 da Lei no 8078/90, não mais se justifica a execução
pelo Ministério Público na forma do artigo 82 da mesma Lei, especialmente diante da necessidade
de anterior liquidação, que implica na prova do nexo causal e individualização do dano, a ser
produzida por cada um dos lesados.
Dito isso, indefiro o requerimento de fls. 1497/98, formulado pelo Ministério
Público e JULGO EXTINTA a execução da sentença proposta na forma do artigo 82 do Código do
Consumidor pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 267, VI do CPC.
P.R.I.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2013”.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento,
em parte, por compreender que na parte em que se busca obter prova do ressarcimento para
aqueles consumidores que protocolizarem suas pretensões indenizatórias.
É o relatório.
A sentença, proferida em 22.9.1998 (fls. 525) e integralmente mantida pelo
Acórdão de fls. 674, lavrou condenação da Telesp nos seguintes pontos:
“(...) declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos
contratos celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas
avenças já pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando,
ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores,
ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de
expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base no valor patrimonial, de
conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do contrato denominado de participação
financeira em investimentos para expansão e melhoramentos dos serviços públicos de
comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa
que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção
monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o recolhimento das
multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em regular liquidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.
Nada, absolutamente nada, do que se construiu em função do processo, foi
cumprido e, respeitada a posição da digna Juíza de Direito que prolatou a decisão ora atacada,
injustificável o encerramento da lide sem confirmação do resultado prático ou útil da atividade
judiciária. Esmiuçando o item condenatório, cabe perguntar: a Telefônica Brasil emitiu as ações tal
como foi condenada?
Parece evidenciada a negativa e aí, aplicando os princípios que regem as
obrigações alternativas com escolha prejudicada pela mora irreversível de uma das prestações,
remanesce a indenização pelo incumprimento, o que abriu ensejo para polemizar a continuidade do
interesse do Ministério Público na persecução do caso sentenciado.
Os consumidores são os destinatários do empreendimento cívico do
Ministério Público e compete a eles, por petições próprias acompanhadas do demonstrativo de seus
contratos frustrados, exigir a habilitação para aferiação do quantum debeatur e foi noticiado que já
foram protocolizados pretensões individuais nesse sentido. Contudo e paralelamente ao interesse
individual, há, igualmente, um espaço no CDC reservado para as execuções coletivas e que são
complementares, convivendo de forma harmoniosa devido a um correto sistema de separações de
valores obtidos (arts. 98, § 1o e 99, parágrafo único).
Importante registrar um aspecto doutrinário (JOSÉ LUIZ RAGAZZI,
RAQUEL SCHLOMMER HONESKO e SORAYA GASPARETTO LUNARDI, “Processo coletivo”, in
Manual de Direitos Difusos, coordenador Vidal Serrano Nunes Júnior, Verbatim, 2009, p. 703):
“Tendo em vista as hipóteses em que o dano individualmente considerado é
tão pequeno que os lesados não demonstrem interesse e, portanto, não procedam à liquidação e
execução, o legislador, no art. 100, inseriu no ordenamento jurídico o que o direito norte-americano
chama de “fluid recovery”, ou reparação fluída, pela qual, ao mesmo tempo que se privilegia a tutela
coletiva como instrumento de reparação dos danos causados individualmente para a massa dos
consumidores, na hipótese destes não a reclamarem na medida de seu prejuízo, permite sua
conversão para um Fundo, cujo objetivo final é reverter em favor dos interesses lesados”.
Há uma instabilidade que ameaça a segurança jurídica e a sentença
somente agravou o quadro. O art. 97, da Lei 8078/90, estabelece que a liquidação e execução da
sentença poderão ser promovidas pelas vítimas e, por envolver direitos disponíveis, não cabe ao
Ministério Público executar as pretensões para os consumidores de planos de expansão telefônica.
No entanto e porque não existe prova da efetividade condenatória, abre-se ensejo para especular
sobre o interesse do Ministério Público de atuar na forma do art. 100, da Lei 8078/90, cuja redação é
a seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em
número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82, promover a
lqiuidação e execução devida.
Parágrafo único. O produto da indenização reverterá para o Fundo criado
pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.”
Não existe confirmação de que os interessados promoveram ações
individuais que esgotam a obrigação imposta à Telefônica e, nesse contexto, convém registrar que a
lista cresceu do que foi apontados nas contrrazões (informação de rodapé 1707) ao que foi exibido
pelos diligentes Advogados em memoriais entregues no gabinete, sem, contudo, chegar ao quadro
de certeza sobre o esgotamento das provocações. É necessário realizar um estudo analítico e
comparativo sobre a extensão dos beneficiários e o quadro geral dos habilitados para verificar se a
sentença está sendo aproveitada de forma produtiva, como se espera, ou se o Ministério Público
deverá agir para complementar o serviço em prol da regularidade e preservação do mercado e dos
contratos de adesão.
Como não há documentação, surge a pertinência objetiva do requerimento
formulado pelo Ministério Público (fls. 1520/1521) e que deveria ser deferido ao invés de propiciar a
prematura extinção.
Isso posto, dá-se provimento para revogar a extinção e determinar que se
tomem providências para cumprir o requerimento do Ministério Público, apresentando a
documentação apropriada sob pena de incidir a multa imposta no contrato.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator”
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e juros
sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim, produto das
ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora entendia ser
possível a inclusão de tais valores no cálculo da diferença acionária sempre que na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia, por
se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada acionista
(ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao objeto
principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as circunstâncias
individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios, nas águas
tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do tema
relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo pelo qual
tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO
DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem ser
concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial conteúdo
condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em indevido
elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na Portaria
86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do
valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não
significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 do
CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE ERA
POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS. REVISÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não
há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e
clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões
cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da coisa
julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações da telefonia
fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a despeito
de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ não
vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que se
franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito se
omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APADECO. POUPADOR. PRETENSÃO
A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação Paranaense
de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por consumidores, dos
expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não foram deferidos juros
contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe
09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação Paranaense de
Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em
julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a
menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta Turma,
em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n. 1998.01.016798-9, Idec
vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-
9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na
ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de
Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida
ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial provido. (REsp 1349971/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é o
que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a ações
não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos dividendos,
descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM
S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. COISA
JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo, devem
ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp 136.262/RS,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT Participações
S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste, no título
executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se sua exclusão
em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 106.937/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIVIDENDOS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa
julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de participação
financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação de
liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites da
condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de
liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor da r.
sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando
há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in
Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de
valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que para
haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não cabendo,
em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra acionária,
impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o fundamento
da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONTEMPLADA
NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO.
COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações da
telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao
instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos
previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação
de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados pelo
contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria suficiente
para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia móvel
- dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento.
Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se incluam nos cálculos
exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão no
julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no cumprimento de
sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da complementação
acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula
no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação
de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do STJ,
merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária,
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no cálculo
da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários para
fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única maneira de
se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade apurada à época
da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da Telespar
e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das ações na
proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais eventos
refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no próprio
sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações
e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o
grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Por todo o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso para
extinguir o feito em relação a todos os autores, com exceção de ADONILDO SILVA LEITE,
APARECIDA CORREIA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO SANCHES, CLAUDECIR DE
CONDE,
CLAUDIO
COSTA,
DEVANIR
MARTINS
DE
OLIVEIRA,
EDNALDO
RODRIGUES, ILDA FELIX DE AMARO, IZABEL CRISTIANE WALTRICK, JOSÉ LUIZ
PERES RISSI, JOSÉ PORFIRIO DE OLIVEIRA, JURANDIR DA SILVA, LUIZ
APOLINARIO VILELA, MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
COELHO, CLARICE HILÁRIO LUCIANO, CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO,
MARIZA LOPES DA ALMEIDA SANTANA, FRANCISCA MARIA DE JESUS LOPES E
JEREMIAS LOPES. Diante de tal decisão, ficam os autores não excetuados aqui são
condenados ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade
deferida).
Em relação a ADONILDO SILVA LEITE, APARECIDA CORREIA
DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO SANCHES, CLAUDECIR DE CONDE, CLAUDIO
COSTA, DEVANIR MARTINS DE OLIVEIRA, EDNALDO RODRIGUES, ILDA FELIX DE
AMARO, IZABEL CRISTIANE WALTRICK, JOSÉ LUIZ PERES RISSI, JOSÉ PORFIRIO
DE OLIVEIRA, JURANDIR DA SILVA, LUIZ APOLINARIO VILELA, MARCELO JOSÉ DOS
SANTOS, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COELHO, CLARICE HILÁRIO LUCIANO,
CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO, MARIZA LOPES DA ALMEIDA SANTANA,
FRANCISCA MARIA DE JESUS LOPES E JEREMIAS LOPES fica reconhecido o direito à
complementação acionária pleiteada, determinando-se ao Juízo de Primeiro Grau, diante
das matérias elencadas e justificadas, organize e desenvolva os atos preparatórios da
mensuração do quantum, a partir dos seguintes capítulos que serão adaptados na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
cumprimento do Acórdão:
1.
É incabível a pretensão de efetuar a
emissão de ações, já que claramente desvantajosa ao
consumidor;
2.
Adotar o método de cálculo estabelecido
pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação (R$ 47,27) a ser
considerado deve ser o da data do trânsito em julgado. Com
efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a
parte tinha direito na data da integralização (balancete do
mês da integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa
de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido
monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do
dia do trânsito em julgado e juros desde a citação;
3.
Os juros de mora incidem desde a citação
do processo originário;
4.
O montante referente à dobra acionária,
aos dividendos e aos juros sobre capital próprio não será
devido, vez que não previsto no título executivo;
5.
Deverão ser considerados os eventos
societários ocorridos entre a data da integralização e a data
do trânsito em julgado a fim de que seja aferido o atual e real
número de ações a que faz jus o acionista, não sendo
necessário
requerimento
expresso
para
o
seu
reconhecimento.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2209541-49.2017.8.26.0000 - São Paulo
expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes
devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma parcial da sentença no tocante à inclusão dos
eventos societários, a Telefônica obteve significativo proveito econômico. Todavia, por ser
ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de condenação de
verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim, o Tribunal delibera
fixar o valor de R$1.500,00 (um mil reais) a ser pago pela parte autora, devendo ser
observada eventual gratuidade deferida, com fundamento no §8o (Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do §2o). A referida quantia atende aos preceitos legais relativos à matéria e
ainda remunera satisfatoriamente o trabalho dos nobres patronos.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do
CPC).
ENIO ZULIANI
Relator